Tribunal: CARF
Processo: 18239.002373/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002373/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.531 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
PEDRADEZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
NÃO
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica não regularizado dentro do prazo de opção a suas
pendências que impediam sua adesão ao Simples Nacional, há que confirmar o
termo de indeferimento de Opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata- se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, datado de
14/04/2009 (fl.20), onde consta que a interessada incorreu na situação abaixo descrita, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002373/2009-33
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.531 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002373/2009-33

impediu a opção pelo referido sistema, tendo em vista as disposições da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, artigo17, inciso V:
Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundo da então
Secretaria da Receita Federal, cuja exigibilidade não está suspensa.
O extrato das “Informações de Apoio para Emissão de Certidão” (fl.17), emitido
em 27/01/2009, aponta os seguintes débitos em cobrança:

Inconformada, a interessada apresenta, em 14/05/2009, sua manifestação de
inconformidade (fl.03), alegando que:
a) no dia 16/01/2009, efetuou a solicitação de opção pelo Simples Nacional, onde
foram apontadas pendências cadastrais e fiscais que impediriam o seu enquadramento no regime
desejado;
b) com o objetivo de dar continuidade ao processo de enquadramento,
providenciou a alteração da atividade econômica principal da empresa, e retirou, na unidade da
Receita Federal, um relatório de situação fiscal da empresa, onde foi verificada a existência de
02 (dois) débitos em cobrança (SIEF);
c) em 28/01/2009, formalizou, através do site da Receita Federal, pedido de
parcelamento para ingresso no Simples Nacional 2009, para os débitos com a Fazenda Nacional
administrados pela RFB, tendo sido paga a parcela inicial em 29/01/2009 (conforme
documentação em anexo).
Finalizando, a interessada solicita seja verificada a veracidade dos fatos narrados
e, constatada a improcedência do indeferimento da opção, formalizado o seu enquadramento no
Simples Nacional, com efeitos a partir de janeiro de 2009.
O extrato do “Acompanhamento do Pedido de Parcelamento para Ingresso no
Simples Nacional2009” (fl.21), de 11/05/2009, fornece, em relação ao Parcelamento dos demais
débitos relativos aos tributos administrados pela RFB, as seguintes informações:
“Data do pedido: 28/01/2009
Situação: Opção não validada por insuficiência de pagamento da primeira
parcela”.
Em vista dos dados contidos na manifestação de inconformidade, foi efetuado
pedido de esclarecimentos (fl.29), datado de 04/08/2010, ao Setor de Parcelamento, a fim de que
fosse informado:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.531 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002373/2009-33

1o) se os débitos constantes da pesquisa de fl.17 (numeração da
digitalização) encontravam-se incluídos em parcelamento e qual a situação
dos mesmos; e
2o) em que data a interessada dera entrada no parcelamento.
Em resposta ao mencionado pedido de esclarecimentos, a Divisão de Controle de
Acompanhamento Tributário/Dicat da DRF/RJII apresentou, em 22/05/2012 (fl.36), as seguintes
informações:
a) não há no presente momento parcelamentos ativos dos débitos em
referência, estando os mesmos quitados, conforme o extrato atualizado da
situação fiscal do contribuinte (fls.32/35); e
b) ressalte-se que a empresa já se encontra no Simples Nacional desde
01/01/2010.
De acordo com a Informação do Chefe da Diort/DRFII de fl.40, os débitos
motivadores do indeferimento em foco somente foram regularizados em 22/01/2010, ou seja,
após o prazo legal, conforme extratos do sistema SIEF de fls.37/38.

Em sessão de 13 de setembro de 2012 (e-fls. 44) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
DÉBITO COM A RFB SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
PENDÊNCIA
IMPEDITIVA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DOS EFEITOS.
Representa óbice à inclusão no SIMPLES NACIONAL a existência de
débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem a suspensão de
sua exigibilidade, permitindo-se o ingresso do sujeito passivo quando
regularizada a pendência impeditiva, mediante efetivo parcelamento ou
pagamento, antes de esgotado o prazo para opção relativo ao
anocalendário em questão. No caso de ocorrer regularização posterior,
será permitido o ingresso no Simples apenas a partir do anocalendário
seguinte, caso seja feita nova opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.57 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.531 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002373/2009-33

Afirma que em 28/01/2009 formalizou pedido de parcelamento dos débitos
impeditivos a sua opção ao Simples Nacional e que em nenhum momento foi impedido de
efetuar os pagamentos, que poderia se dar apenas com o cancelamento do parcelamento, o que
não ocorreu.
Alega que, “em Janeiro de 2010, em virtude do parcelamento ainda não ter sido
deferido, e o débitos continuarem sento apontados, o contribuinte optou por quitar, à vista, em
22/01/2010 os débitos pendentes”.
Ao final, pede provimento do recurso com o deferimento de sua inclusão no
sistema Simples.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A empresa teve seu pedido de adesão ao Simples nacional indeferido em função
de dois débitos que se encontravam com exigibilidade não suspensa:

A recorrente afirma que realizou o parcelamento destes débitos. O recibo de
Pedido de Parcelamento da e-fls. 18 comprova ao menos o início do procedimento de
parcelamento.
No entanto, o documento “Acompanhamento do Pedido de parcelamento para
Ingresso no Simples Nacional – 2009” de e-fls. 21 comprova que o parcelamento dos débitos não
fazendários (IRPJ e CSLL) não foi validado por “por insuficiência de pagamento da primeira
parcela”.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.531 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002373/2009-33

De fato, analisando as guias de recolhimento juntadas nos autos, vemos que a
empresa não obedeceu a disposto na Resolução 4 do Conselho Gestor do Simples Nacional,
norma que regulamentou o parcelamento e referido no recibo de e-fls. 18.
O parcelamento é regulamentado a partir do artigo 20 da Resolução CGSN n° 4.
No artigo 20 vemos que somente podem ser parcelados débitos vencidos até 30/06/2008, o que
englobaria os débitos aqui tratados:
Art. 20. Poderão ser objeto do parcelamento de que trata o art. 79 da Lei
Complementar no 123, de 2006, os débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, inclusive os
inscritos em dívida ativa, com vencimento até 30 de junho de 2008.
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de 2008)
O artigo 21, inciso III, alínea “b” dispõem que os parcelamentos dos débitos não
previdenciários tiveram como valor mínimo de parcela a importância de R$ 100,00:
“Art. 21. O parcelamento de que trata o art. 20:
I - deverá ser requerido perante cada órgão responsável pelos
respectivos débitos, tão-somente até o dia 30 de janeiro de 2009, prazo no qual
deverá ser paga a primeira parcela de cada pedido de parcelamento;
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de
2008)
I - deverá ser requerido perante cada órgão responsável pelos
respectivos débitos, tão-somente até o dia 20 de fevereiro de 2009, prazo no
qual deverá ser paga a primeira parcela de cada pedido de parcelamento;
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 54, de 29 de janeiro de
2009)
II - poderá ser concedido em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e
sucessivas;
II - poderá ser concedido em até 100 (cem) parcelas mensais e
sucessivas;
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de
2008)
III - terá como valor mínimo de parcela mensal R$ 100,00 (cem reais),
considerados isoladamente os débitos:
a) para com a Seguridade Social, previstos na alínea "a" do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive a título de
substituição, destinadas ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) de que trata o § 1o do art. 2o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007;
b) para com a Fazenda Nacional e não destinadas ao Fundo do RGPS;

Como se vê na e-fls. 22, foi recolhido o valor de R$ 50,00, o que justifica a
observação no relatório de acompanhamento do pedido de parcelamento de e-fls. 21, ou seja,
houve recolhimento insuficiente da primeira parcela.
Ademais, é de ser observar que a recorrente efetuou recolhimentos ao longo do
ano de 2009 sempre pelo valor final de R$ 50,00.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.531 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002373/2009-33

Para aderir a uma negociação de parcelamento, o contribuinte deve obedecer as
disposições regulamentares.
Portanto, entendo justificado o indeferimento do pedido de opção ao Simples
Nacional, pois a empresa não cumpriu os requisitos do parcelamento conforme disposto na
resolução 4 do Conselho Gestor do Simples Nacional, conforme alertado no relatório de
acompanhamento de e-fls 21.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital